Tribunal: STF
Processo: RE 1531198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.



OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.